Tribunal: STJ
Processo: 1024969-41.2019.8.26.0602
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045372 - SP(2025/0349335-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS
: THIAGO BORGES NASCIMENTO - SP424238
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - SP482787
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - MA014047
AGRAVADO
: JOSE CARLOS CASIMIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
INTERES.
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL.
LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU EXPOSIÇÃO A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE TODO O PERÍODO LABORAL ESPECÍFICO.
EM RELAÇÃO AO PUIL N.
AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
413/RS.
VIOLAÇÃO DO
§1o, INCISO VI, DO
ART. 489,
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O adicional de insalubridade possui natureza
,
propter laborem
sendo devido enquanto perdurar a exposição do servidor a agentes nocivos à
saúde, conforme atestado por laudo pericial técnico.
2. O precedente firmado no PUIL n.
estabelece que não cabe
413/RS
pagamento retroativo do adicional de insalubridade quando fundado em mera
presunção de condições insalubres em épocas passadas, sem a devida
comprovação técnica das condições laborais no período anterior à
formalização do laudo.
3. A técnica do
autoriza o afastamento do precedente
distinguishing
vinculante quando as peculiaridades do caso concreto assim o justificarem,
desde que devidamente fundamentada a distinção entre as situações fáticas.
4. No caso concreto, o acórdão recorrido está adequadamente
fundamentado, tendo consignado que o laudo pericial efetivamente
comprovou que o servidor (técnico de enfermagem) esteve exposto a agentes
biológicos insalubres em grau máximo durante todo o período laboral
específico na Unidade Pré-Hospitalar Zona Norte (2014-2018), em razão do
contato direto e permanente com pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas.
5. Não se trata, portanto, de mera presunção de insalubridade de
épocas passadas ou de conferir efeitos retroativos indiscriminados ao laudo
Documento eletrônico VDA55181458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5298814c-fbbc-4b43-828d-73e8873d757c

pericial, mas sim de caso em que há prova técnica concreta e conclusiva das
condições insalubres durante o período reclamado, o que afasta a incidência
do precedente do PUIL n. 413/RS.
6. O Tribunal de origem realizou adequadamente a técnica do
, demonstrando que a situação fática dos autos distingue-se do
distinguishing
precedente invocado, razão pela qual não há violação do
§1o, inciso
art. 489,
VI, do
que exige a demonstração da existência de distinção no
CPC/2015,
caso em julgamento ou a superação do entendimento.
7. Para caracterização da divergência jurisprudencial, nos termos do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
art. 255,
por discordantes, a realização do cotejo analítico demonstrando a similitude
fática entre os casos e a presença de soluções jurídicas diversas para situações
análogas, não sendo bastante a mera transcrição de ementas ou excertos de
votos.
8. O recurso especial não demonstrou a necessária similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados (PUIL n.
e
413/RS
, limitando-se a alegar, de forma genérica, que os
REsp n. 1.755.087/RS)
casos versam sobre o termo inicial do adicional de insalubridade, sem
comprovar que as circunstâncias fáticas eram idênticas, especialmente no
tocante à existência ou não de prova pericial conclusiva quanto às condições
laborais no período reclamado.
9. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ,
porquanto a revisão do termo inicial do adicional de insalubridade, no caso
concreto, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, notadamente do laudo pericial que concluiu pela
exposição do servidor a agentes biológicos insalubres durante todo o período
laboral avaliado.
10. Quando o laudo pericial efetivamente comprova que o servidor
exerceu suas atividades em condições insalubres durante período específico
anterior à sua formalização, o termo inicial do adicional é a data do início da
efetiva exposição comprovada pela perícia, e não a data de elaboração do
laudo, sob pena de negar vigência ao princípio da primazia da realidade e à
natureza declaratória do adicional de insalubridade.
11. Agravo a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026 18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181458 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:45:00
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 5298814c-fbbc-4b43-828d-73e8873d757c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3045372 - SP(2025/0349335-0)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
ADVOGADOS
: THIAGO BORGES NASCIMENTO - SP424238
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - SP482787
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - MA014047
AGRAVADO
: JOSE CARLOS CASIMIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
INTERES.
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL.
LAUDO PERICIAL QUE COMPROVOU EXPOSIÇÃO A AGENTES
BIOLÓGICOS DURANTE TODO O PERÍODO LABORAL ESPECÍFICO.
EM RELAÇÃO AO PUIL N.
AUSÊNCIA DE
DISTINGUISHING
413/RS.
VIOLAÇÃO DO
§1o, INCISO VI, DO
ART. 489,
CPC/2015.
DEFICIÊNCIA
NA
DEMONSTRAÇÃO
DA
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O adicional de insalubridade possui natureza
,
propter laborem
sendo devido enquanto perdurar a exposição do servidor a agentes nocivos à
saúde, conforme atestado por laudo pericial técnico.
2. O precedente firmado no PUIL n.
estabelece que não cabe
413/RS
pagamento retroativo do adicional de insalubridade quando fundado em mera
presunção de condições insalubres em épocas passadas, sem a devida
comprovação técnica das condições laborais no período anterior à
formalização do laudo.
3. A técnica do
autoriza o afastamento do precedente
distinguishing
vinculante quando as peculiaridades do caso concreto assim o justificarem,
desde que devidamente fundamentada a distinção entre as situações fáticas.
4. No caso concreto, o acórdão recorrido está adequadamente
fundamentado, tendo consignado que o laudo pericial efetivamente
comprovou que o servidor (técnico de enfermagem) esteve exposto a agentes
biológicos insalubres em grau máximo durante todo o período laboral
específico na Unidade Pré-Hospitalar Zona Norte (2014-2018), em razão do
contato direto e permanente com pacientes portadores de doenças
infectocontagiosas.
5. Não se trata, portanto, de mera presunção de insalubridade de
épocas passadas ou de conferir efeitos retroativos indiscriminados ao laudo
Documento eletrônico VDA54730290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: ceeb2b2b-f744-4515-bee0-29c9ef4dc139

pericial, mas sim de caso em que há prova técnica concreta e conclusiva das
condições insalubres durante o período reclamado, o que afasta a incidência
do precedente do PUIL n. 413/RS.
6. O Tribunal de origem realizou adequadamente a técnica do
, demonstrando que a situação fática dos autos distingue-se do
distinguishing
precedente invocado, razão pela qual não há violação do
§1o, inciso
art. 489,
VI, do
que exige a demonstração da existência de distinção no
CPC/2015,
caso em julgamento ou a superação do entendimento.
7. Para caracterização da divergência jurisprudencial, nos termos do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos
art. 255,
por discordantes, a realização do cotejo analítico demonstrando a similitude
fática entre os casos e a presença de soluções jurídicas diversas para situações
análogas, não sendo bastante a mera transcrição de ementas ou excertos de
votos.
8. O recurso especial não demonstrou a necessária similitude fática
entre o acórdão recorrido e os paradigmas invocados (PUIL n.
e
413/RS
, limitando-se a alegar, de forma genérica, que os
REsp n. 1.755.087/RS)
casos versam sobre o termo inicial do adicional de insalubridade, sem
comprovar que as circunstâncias fáticas eram idênticas, especialmente no
tocante à existência ou não de prova pericial conclusiva quanto às condições
laborais no período reclamado.
9. A pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ,
porquanto a revisão do termo inicial do adicional de insalubridade, no caso
concreto, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, notadamente do laudo pericial que concluiu pela
exposição do servidor a agentes biológicos insalubres durante todo o período
laboral avaliado.
10. Quando o laudo pericial efetivamente comprova que o servidor
exerceu suas atividades em condições insalubres durante período específico
anterior à sua formalização, o termo inicial do adicional é a data do início da
efetiva exposição comprovada pela perícia, e não a data de elaboração do
laudo, sob pena de negar vigência ao princípio da primazia da realidade e à
natureza declaratória do adicional de insalubridade.
11. Agravo a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SOROCABA
contra decisão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu
do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão, notadamente quanto à “ausência de afronta a
dispositivo legal” e à aplicação da
(fls. 486-487).
Súmula n. 7/STJ
Em agravo interno (fls. 493-497), o Município sustenta que impugnou todos
os argumentos da decisão de inadmissão e que as matérias veiculadas (irretroatividade do
laudo, honorários sucumbenciais e aposentadoria especial por simples recebimento de
insalubridade) seriam exclusivamente de direito, sem demandar revolvimento probatório,
razão pela qual não incidiria a
(fls. 493-496).
Súmula n. 7/STJ
O agravado apresentou contraminuta, defendendo a manutenção da decisão
agravada, porque o acórdão recorrido assentou suas conclusões em laudo pericial judicial
e aplicou
em relação ao PUIL n.
de modo que qualquer alteração
distinguishing
413/STJ,
Documento eletrônico VDA54730290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: ceeb2b2b-f744-4515-bee0-29c9ef4dc139

demandaria reexame do conjunto fático-probatório, incidindo a
(fls.
Súmula n. 7/STJ
498-500).
É o relatório.
VOTO
A questão central cinge-se, segundo o recorrente, na violação do art. 489, §1o,
inciso VI, do Código de Processo Civil de 2015, bem como divergência jurisprudencial
com o entendimento firmado no PUIL n.
e no
ambos
413/RS
REsp n. 1.755.087/RS,
relativos ao termo inicial do adicional de insalubridade.
O agravante alega que o acórdão recorrido deixou de aplicar o precedente
vinculante firmado no PUIL n.
sem demonstrar a necessária distinção entre o
413/RS
caso concreto e o paradigma, em violação do dever de fundamentação previsto no
§1o, inciso VI, do
Compulsando os autos, constato que o Tribunal
art. 489,
CPC/2015.
de origem efetivamente fundamentou sua decisão, ainda que de forma contrária aos
interesses do recorrente. O acórdão recorrido consignou expressamente que o caso dos
autos se distingue dos precedentes invocados pelo Município, na medida em que (fl. 387-
392):
No caso dos autos, deve ser prestigiada a conclusão do Ilmo. Perito de
confiança do Juízo, equidistante das partes e que sob o crivo do contraditório, que
concluiu, a fls. 208, que o autor esteve exposto a condições insalubres durante todo
o período avaliado em que atuou na Unidade Pré-Hospitalar Zona Norte (03/07/2014
a
, apontando que "Na UPH Zona Norte o atendimento a pacientes
03/05/2018)
portadores de doenças infectocontagiosas é realizado em áreas segregadas e não
segregadas. Os pacientes com suspeita ou com diagnóstico positivo de doenças
infectocontagiosas permanecem em sala de isolamento até que sejam transferidos
para o hospital ou até que recebam alta. No local, estes pacientes são tratados pelo
requerente que os medica, higieniza, monitora sinais vitais, oferta dieta, e presta
todos os cuidados necessários". Dessa forma, imperioso reconhecer o direito do
autor ao adicional de insalubridade em grau máximo para o período apontado.
[...]
Logo, por se tratar de questão diversa dos precedentes acima colacionados,
é o caso da aplicação da técnica do
, para que se afaste o
distinguishing
entendimento sobre a impossibilidade de retroação dos efeitos pecuniários do laudo
que reconhece a insalubridade.
Verifica-se, portanto, que o Tribunal
realizou a técnica do
a quo
distinguishing
, demonstrando que a situação fática dos autos apresenta peculiaridade que a afasta do
precedente invocado. Como bem consignado pelo Tribunal de origem, o precedente do
PUIL n.
aplica-se aos casos em que se pretende conferir efeitos retroativos ao
413/RS
adicional sem a devida comprovação das condições insalubres em período anterior ao
laudo. Diversamente, nos presentes autos, o laudo pericial efetivamente comprovou que
Documento eletrônico VDA54730290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: ceeb2b2b-f744-4515-bee0-29c9ef4dc139

o servidor exerceu suas atividades em condições insalubres durante o período reclamado,
não havendo que se falar em mera presunção.
Nesse contexto, a alegação de violação do
§1o, inciso VI, do
art. 489,
não prospera, porquanto o acórdão recorrido está devidamente fundamentado,
CPC/2015
tendo enfrentado a questão posta nos autos de forma clara e suficiente, demonstrando as
razões de fato e de direito que justificam a aplicação da técnica do
.
distinguishing
Quanto à alegada divergência jurisprudencial, constato que o recurso especial
não atendeu aos requisitos previstos no
parágrafo único, do
(vigente
art. 541,
CPC/1973
à época da interposição) e no
§§ 1o do Regimento Interno desta Corte Superior.
art. 255,
Para caracterização da divergência jurisprudencial, nos termos do art. 541,
parágrafo único, do
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se: (i) a
CPC/1973
art. 255,
transcrição de trechos dos acórdãos discordantes; (ii) a realização do cotejo analítico
demonstrando a similitude fática entre os casos; e (iii) a indicação da divergência de
teses jurídicas aplicadas a situações análogas.
No caso dos autos, embora o recorrente tenha transcrito excertos dos acórdãos
paradigmas, não demonstrou a necessária similitude fática entre os julgados, limitando-se
a alegar, de forma genérica, que os casos versam sobre o termo inicial do adicional de
insalubridade.
Com a mesma compreensão:
Para a caracterização da divergência, nos termos do
parágrafo
art. 541,
único, do CPC e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de
art. 255,
acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio
jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre
o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções
jurídicas diversas para a situação, não sendo bastante a mera transcrição de ementas
ou de excertos de votos. (AgRg no
Rel. Ministra
REsp no 1.512.655/MG,
ASSUSETE MAGALHÃES, DJe de
)
04/09/2015.
No caso concreto, a análise dos precedentes invocados pelo Município revela
que as situações fáticas não são idênticas:
casos em que se pretendia
a) PUIL n.
e
413/RS
REsp n. 1.755.087/RS:
conferir efeitos retroativos ao adicional sem comprovação efetiva das condições
insalubres no período anterior ao laudo. Hipóteses de presunção de insalubridade de
épocas passadas; e
laudo pericial técnico e conclusivo que atestou exposição
b) Caso dos autos:
a agentes biológicos durante todo o período específico de trabalho na UPH Zona Norte
(2014-2018). Prova técnica da efetiva demonstração das condições insalubres mediante
Documento eletrônico VDA54730290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: ceeb2b2b-f744-4515-bee0-29c9ef4dc139

perícia que analisou o local de trabalho, as atividades desenvolvidas e os riscos
biológicos presentes. Não se trata de presunção, mas de comprovação pericial das
condições laborais.
Assim, não há identidade de situações fáticas entre o acórdão recorrido e os
paradigmas invocados, o que inviabiliza o reconhecimento da divergência
jurisprudencial. Ademais, cumpre observar que esta Corte Superior já decidiu pela
aplicação da técnica do
em casos análogos ao dos autos, reconhecendo
distinguishing
que o precedente do PUIL n.
não se aplica quando há prova efetiva e concreta
413/RS
das condições insalubres durante o período reclamado.
Por fim, registro que a pretensão do recorrente esbarra no óbice da
porquanto a revisão do termo inicial do adicional de insalubridade, no
Súmula n. 7/STJ,
caso concreto, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos
autos, notadamente do laudo pericial que concluiu pela exposição do servidor a
condições insalubres durante todo o período reclamado.
O acórdão recorrido assentou, com base na prova pericial produzida nos autos,
que:
No caso dos autos, deve ser prestigiada a conclusão do Ilmo. Perito de
confiança do Juízo, equidistante das partes e que sob o crivo do contraditório, que
concluiu, a fls. 208, que o autor esteve exposto a condições insalubres durante todo
o período avaliado em que atuou na Unidade Pré-Hospitalar Zona Norte (03/07/2014
a
)
03/05/2018.

Alterar essa conclusão, para fins de determinar que o termo inicial do
adicional seja a data do laudo (e não a data do efetivo início da exposição), exigiria o
revolvimento da prova pericial, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante todo o exposto,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA54730290 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:02:41
Código de Controle do Documento: ceeb2b2b-f744-4515-bee0-29c9ef4dc139

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.045.372 / SP
Número Registro: 2025/0349335-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10249694120198260602
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SOROCABA
PROCURADORES : THIAGO BORGES NASCIMENTO - SP424238
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - SP482787
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - MA014047
AGRAVADO
: JOSE CARLOS CASIMIRO DE FREITAS
ADVOGADOS
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
KARINA ISABEL DOMINGUES - SP444549
INTERES.
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS
: BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SOROCABA
Documento eletrônico VDA55147414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:41
Código de Controle do Documento: 7fb9fc92-9c68-4cb1-9337-d2a196215387

ADVOGADOS : THIAGO BORGES NASCIMENTO - SP424238
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - SP482787
ANNE CAROLINE CAMPOS SOARES - MA014047
AGRAVADO
: JOSE CARLOS CASIMIRO DE FREITAS
ADVOGADO
: DANIEL HENRIQUE MOTA DA COSTA - SP238982
INTERES.
: FUNDACAO DA SEGURIDADE SOCIAL DOS SERV PUB MUN
SOROCABA
ADVOGADOS : BRUNO PELLE RODRIGUES - SP319717
MARIA CLARA DE CASTRO FERREIRA COELHO - SP406921
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147414 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:44:41
Código de Controle do Documento: 7fb9fc92-9c68-4cb1-9337-d2a196215387